Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008300-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAQUIDONE LIMA PEREIRA - CPF: 038.208.181-11 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO EM DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da morte de custodiado em cela de Delegacia de Polícia, por suicídio, mediante enforcamento com peça íntima.

2.

A parte autora sustenta que o falecido apresentava quadro de vulnerabilidade psíquica e risco de autoextermínio, o que tornaria previsível o evento. Afirma omissão estatal no dever de guarda e requer a condenação do ente público com fundamento na responsabilidade objetiva.

3.

A sentença concluiu pela ausência de omissão específica e pela inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito. O ente público apresentou contrarrazões defendendo a imprevisibilidade do ato e a ruptura do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão específica do Estado apta a ensejar responsabilidade civil objetiva pela morte de detento por suicídio, nos termos do art. 5o, XLIX, e do art. 37, § 6o, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento é objetiva, desde que demonstrada a inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF/1988, conforme tese firmada no Tema 592 da repercussão geral.

4.

Nos casos de suicídio, a responsabilização depende da comprovação de omissão estatal e da efetiva possibilidade de atuação para impedir o resultado. A impossibilidade de evitar o evento rompe o nexo de causalidade.

5.

No caso, o custodiado foi preso em flagrante e recolhido em cela individual. Não há prova de histórico de transtorno mental. O óbito ocorreu por enforcamento com peça íntima do próprio detento, sem demonstração de falha concreta na vigilância ou descumprimento de protocolo.

6.

Ausente comprovação de omissão específica ou de circunstância que impusesse cautela extraordinária, afasta-se a responsabilidade civil do Estado, à luz da teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento por suicídio exige a comprovação de omissão específica e da possibilidade concreta de atuação para evitar o resultado. 2. A ausência de indícios prévios de risco e a utilização de meio próprio pelo custodiado rompem o nexo de causalidade e afastam o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp no 1.305.259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.02.2018; TJMT, Apelação Cível no 1001439-87.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAQUIDONE LIMA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante em decorrência da morte de
custodiado em delegacia de polícia da Comarca de Juara
, julgou improcedente o pedido.

A Apelante alega que seu genitor, Jurandir Gomes Pereira, faleceu em 08 de abril de 2024, enquanto se encontrava sob custódia do Estado, recolhido à cela da Delegacia de Polícia da Comarca de Juara/MT, após prisão em flagrante.

Assevera que o óbito decorreu por asfixia mecânica e constrição cervical (enforcamento), conforme documentos juntados nos autos e que se tratou de uma tragédia que poderia – e deveria – ter sido evitada.

Afirma que houve omissão estatal quanto ao dever de proteção que o Estado deve a todo e qualquer indivíduo sob sua custódia, abrangendo também a proteção contra atos de autoagressão, especialmente quando o histórico do detento indica vulnerabilidade ou risco.

Aduz que o boletim de ocorrência já indicava o desejo do detento de ceifar a própria vida, e o Estado tinha conhecimento de que o detento apresentava transtorno mental ou, pelo menos, que estava passando por um quadro depressivo e corria risco de suicídio.

Sustenta que não se trata de uma fatalidade imprevisível, mas de uma tragédia que poderia ter sido evitada se o Estado tivesse agido com a diligência necessária.

Alega que “
é inconcebível que, mesmo cientes da vulnerabilidade e do risco de autoextermínio, os policiais tenham deixado o detento em condições que lhe permitiram arrancar todas as suas vestes e, nu, consumar o ato de enforcamento
.”

Defende que se trata de responsabilidade objetiva do Estado.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id

340883979, argumentando que a morte do custodiado foi por suicídio e a responsabilidade do Estado, se houvesse, seria subjetiva.

Alega que em casos de suicídio do detento, o entendimento dos tribunais superiores é de que se o ato foi completamente repentino e imprevisível, e não houve omissão atribuível ao Poder Público, não há responsabilidade civil do Estado.

Reitera que o evento danoso morte foi causado por ato da própria vítima, que cometeu suicídio, tendo sido absolutamente imprevisível ao mais atento servidor, pois, inexistia histórico anterior de distúrbios comportamentais do falecido, que deveria alertar o ente público a cuidados especiais.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação indenizatória cujo fato que originou o pedido é o falecimento do genitor da apelante, por suicídio cometido nas dependências da cela que se encontrava detido.

O fundamento para o pedido indenizatória é a suposta falha do Estado no dever de guarda do custodiado.

Conforme se extrai dos autos, inclusive do laudo pericial, a vítima produziu uma corda, de suas próprias vestes (cueca) para cometer o suicídio, amarrando-a nas grades da cela individual.

O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de omissão específica do Estado, fundamentando que não se constatou
violação de dever específico ou a contribuição a um risco previsível e evitável
,
não podendo ser acatada a tese de violação ao dever geral de segurança, pois se tratou de risco que o próprio detento impôs contra si, acrescentando que “
nem mesmo encontram-se condutas de estimulo ou propiciadoras do ato, tendo em vista que se utilizou de meio próprio para o cometimento do ato. E, por outro lado, tão logo visto o ocorrido, as medidas de atendimento apropriadas foram tomadas. Impossível exigir que o Estado impeça toda probabilidade de riscos, no caso, patente a desproporcionalidade da exigência geral que suscita a parte autora diante do fato.”

A Apelante alega que o fato era previsível, pois havia histórico de transtorno e o custodiado estava passando por depressão.

Destaca-se que em se tratando de responsabilidade civil

por morte de detento, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme Tema 592: “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Todavia, na análise do recurso extraordinário com repercussão geral, restou consignado que a responsabilidade estatal restará afastada
quando não for possível a sua atuação para evitar a morte do detento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No caso, o pai do Apelante se encontrava em cela na Delegacia de Polícia de Juara porque foi preso em flagrante. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência que acompanha a inicial, a guarnição foi chamada e se deslocou até o local, encontrando o custodiado “
TRANSTORNADO E EM VISÍVEL DE ESTADO DE EMBRIAGUES COM UMA FACA EMPUNHADO EM SEU PESCOÇO DIZENDO QUE IRIA SE SUICIDAR. QUE A GUARNIÇÃO MILITAR CONSEGUIU VERBALIZAR COM ELE FAZENDO COM QUE SE ACALMASSE, VINDO ELES A SUBIREM ONDE SE ENCONTRAVA, PORÉM, O MESMO SE EXALTOU VINDO SER NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE CHOQUE TASER DE CARTUCHO N° C620NXKT6 PARA A IMOBILIZA-LO. QUE FOI APREENDIDO DENTRO DO QUARTO UMA ARMA DE FOGO TIPO ESPINGARDA CALIBRE .32 E UMA ARM BRANCA #FACA#. QUE FOI DITO PELA PESSOA DE MARIA APARECIDA, QUE FOI AGREDIDA PELO SEU ESPOSO VINDO A SER ARRASTADA PELOS CABELOS E QUE POSTERIORMENTE SEU ESPOSO SR. JURANDIR GOMES PEREIRA DE CIMA DO SOBRADO REALIZOU UM DISPARO DE ARMA DE ARMA DE FOGO, A QUAL ATINGIU AS COSTAS DA PESSOA DE BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA, FILHO DA SRA MARIA APARECIDA. QUE DIANTE OS FATOS O SUSPEITO, JUNTAMENTE COM A ARMA DE FOGO E UMA ARMA BRANCA "FACA", FOI ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLICIA PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. OBS 01 QUE A ARMA DE FOGO TIPO ESPINGARDA CALIBRE .32 APREENDIA NÃO POSSUI NUMERAÇÃO E NEM MARCA, POSSIVELMENTE SUPRIMIDA PELO DECURSO DO TEMPO. OBS 02 - QUE CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DO SISTEMA SROP FOI LOCALIZADO VÁRIOS PROCEDIMENTO EM NOME DE JURANDIR GOMES PEREIRA; OBS 03 - QUE EM CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DO SISTEMA INFOSEG NÃO FOI LOCALIZADO MANDADO DE PRISÃO E NEM ARMAS EM NOME DE JURANDIR GOMES PEREIRA. OBS 04 - QUE A PESSOA DE BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA ENCONTRA-SE SOB OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUARA; OBS 05 QUE O SUSPEITO ENCONTRA SE COM LESÕES CORPORAIS DECORRENTE D UTILIZAÇÃO DA ARMA TASER E OUTRA DEVIDO TER SIDO ATACADO POR PORCO NA PARTE DA MANHÃ. SENHOR DELEGADO QUE DURANTE A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA APURACÃO DO FATO O CONDUZIDO JURANDIR GOMES PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DA CELA SOZINHO E APENAS DE CUECA, FOI LOCALIZADO EM ÓBITO POR ENFORCAMENTO, ESTANDO EM SUSPENSÃO PARCIAL COM A UTILIZAÇÃO PEÇA INTIMA.”

O Laudo pericial aponta inclusive como a vítima foi encontrada: “
A vítima foi encontrada na cela, em suspensão incompleta, dependurada pelo pescoço, por uma corda artesanal feita de uma cueca presa a estrutura metálica das grades anteriores da cela, os pés e joelhos tocavam o piso”.
:

A tese do Apelante, de que o custodiado tinha histórico de transtorno e estava passando por depressão, não se sustenta diante dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, posto que o fato de estar em visível estado de embriaguez, com uma faca, dizendo que iria se suicidar, foi após ter agredido sua esposa e disparado arma de fogo contra a pessoa de Bruno Henrique, pelas costas.

Tais circunstâncias conduzem à conclusão de que estava alterado, tanto que precisou ser acalmado e imobilizado com taser, depois de ter praticado agressão contra uma pessoa e atentado contra a vida de outra. Mas não que passava por depressão.

Não foi juntada qualquer prova de histórico de transtorno ou tentativas de suicídio.

Assim, correta a conclusão da sentença, no sentido de que não se configurou omissão específica do Estado, ainda mais quando é incontroverso que estava numa Delegacia de Polícia de cidade pequena, em cela individual, e não havia qualquer objeto que pudesse ser utilizado para se ferir, tanto que utilizou de suas próprias vestes para cometer suicídio.

Em casos análogos, este Tribunal já decidiu pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGUADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EVIDENCIADO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva, fundamentada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição da Republica. A responsabilização do Estado está condicionada à inobservância do dever de proteção, previsto no art . 5o, XLIX, da Constituição Federal. Nos casos de suicídio de detento, a responsabilidade estatal é afastada quando comprovada a impossibilidade de evitar o evento, rompendo-se o nexo de causalidade. 4. Comprovada a adoção de todas as cautelas e protocolos pelos agentes estatais, sem indícios de omissão ou desídia, não há responsabilidade do Estado pelo suicídio de detento .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014398720238110051, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos .

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003677-33.2022.8.11 .0013, Relator.: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)

No mesmo sentido cita-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.o 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5o, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018)

Também do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO DE DETENTO EM COMPLEXO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.

1. Conforme entendimento do STF, em caso de suicídio de detento em complexo prisional, é aplicada a teoria do risco administrativo, que, diferentemente da teoria do risco integral, admite excludentes de responsabilidade (caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiro).

2. O suicídio de detenta em complexo prisional, quando inexistente qualquer indício prévio de risco da conduta, fazendo uso de objeto que faz parte do enxoval padrão do custodiado (lençol), durante o curto período que ficou sozinha na cela, é capaz de romper o nexo causal quanto à responsabilidade estatal, diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

3. Deu-se provimento ao apelo do réu. Julgou-se prejudicado o apelo dos autores.

(Acórdão 1639889, 0708553-37.2021.8.07.0018, Relator (a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários da fase recursal em 2%, conforme Tema 1059 do STJ, observando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026